Tribunal: TCU
Processo: 009.532/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2363/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Fernando Rodolfo, apontando possíveis irregularidades no fornecimento de alimentos destinados à merenda escolar dos estudantes da rede municipal de ensino de Cedro (PE); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto às peças 38-40, em que resta assentado que a representação é materialmente irrelevante na medida em que o montante de recursos da complementação da União envolvidos nos pagamentos relacionados ao Pregão Eletrônico 8/2022 ( R$ 4.379,54 ) é inferior ao limite para instauração de TCE neste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, para adoção das providências cabíveis naquela esfera; c) comunicar ao Parlamentar representante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.532/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Cedro (PE). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Deputado Federal Fernando Rodolfo 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.